Tribunal: STF
Processo: ARE 1527832
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLEITO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E DESIGNAÇÃO POR AUTORIDADE COMPETENTE ASSENTADOS PELO TRIBUNAL A QUO. ANÁLISE: EXAME DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE COMANDANTE DE GUARNIÇÃO MOTORIZADA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO (FGT-3). COMPROVA QUE EXERCIA A FUNÇÃO GRATIFICADA. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. VERBA DEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. Uma vez demonstrado que o autor exercia função gratificada, sendo designado para desempenhar função de Comandante de Guarnição Motorizada, faz jus ao recebimento da gratificação de função FGT-3, prevista na Lei Estadual nº 8.186, de 16 de março de 2007, com efeito retroativo.” (e-doc. 10).



    2. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 13).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 37, incs. II e X; 61, § 1º e inc. II; e art. 84, inc. XXV, da Constituição da República. Discorre sobre a nulidade do ato que designou o autor para exercer a função de patrulheiro de guarnição motorizada, porque não firmado pelo Governador do Estado, na forma do estabelecido na Lei Complementar nº 87, de 2008.



    3.1. Em consequência, por ser nulo, tal ato não gerou direito à retribuição pecuniária pretendida.



    3.2. Ao final, requer o provimento do agravo e, na sequência, do extraordinário, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Quanto à gratificação mencionada, observa-se que a Lei Complementar 87/2008, em seu anexo I, prevê a existência de 800 vagas para comandante de guarnição motorizada, símbolo FGT-3. 



    Por sua vez, o anexo III da Lei 8.186/2007, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Administração Direta do Poder Executivo, disciplinou a criação de funções comissionadas, em seu art. 18 e Anexo III, estabelecendo uma gratificação no valor de R$ 250,00, destinada a 29 categorias de cargos que ocupam a função FGT-3. 



    Pela leitura atenta dos dispositivos legais acima mencionados, vê-se que a percepção da gratificação em liça requer o desempenho de atividades de Comandante de guarnição motorizada. 



    Conforme se observa dos autos, o demandante é 3º Sargento da Polícia Militar desse Estado, exercendo atualmente a função de Comandante de Guarnição Motorizada, conforme demonstrado pelo Boletim interno, Declaração e escalas. 



    Por outro lado, observa-se das fichas financeiras que o apelante não vem percebendo a gratificação correspondente pelo exercício da função a que foi designado - FGT-3 (ID nº 23513256 - Pág. 1/6).



    Assim sendo, existindo legislação que determina o pagamento da gratificação e comprovado que o autor exerce a função de Comandante de Guarnição Motorizada (ID nº 23513249 - Pág. 1), não é preciso grande esforço para constatar o direito ao recebimento da respectiva gratificação, sob pena de enriquecimento ilícito pelo ente estadual.



    (...)



    Outrossim, descabido falar em incompetência e a legalidade do ato designatório, haja vista que o Comandante o expediu por ato de delegação superior, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, Inciso XV, do Decreto n.º 7.505, de 03/02/78, e com fulcro na letra I, Inc. II, do art. 49, c/c o § 1° do art. 61, da lei n.º 3.909, de 14/07/77. 



    Ademais, o Estado da Paraíba é quem detém os arquivos e as escalas de serviço do servidor com o registro de sua vida funcional e todas as suas anotações a respeito de seu desempenho. 



    Assim, uma vez comprovada a designação do servidor para a função comissionada, caberia ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele, a teor do previsto no art. 373, inciso II, do CPC, comprovando que não houve o exercício das atividades de Comandante de Guarnição motorizada.



    Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO APELO, para reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos, para consequentemente, determinar que o promovido implante, no contracheque, em favor do autor, a gratificação FGT-3, como também ao pagamento dos valores inadimplidos até a efetiva implantação da gratificação, mediante comprovação do exercício da função através da escala de trabalho, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA, a partir da data de cada inadimplemento.” (e-doc. 10).



    5. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Colegiado de origem expressamente consignou que o autor exerceu a função de Comandante de Guarnição Motorizada, para o qual foi designado por autoridade competente, na forma da legislação local de regência. 



    6 Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame do quadro probatório constante dos autos e a análise da legislação local indicada, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma,j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator